Tribunal: TJMT
Processo: 1011084-95.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011084-95.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (EMBARGANTE), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (EMBARGANTE), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (EMBARGANTE), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (EMBARGANTE), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (EMBARGANTE), VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.213.335/0001-77 (EMBARGANTE), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (EMBARGANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), PLENUS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 20.159.840/0001-09 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – OMISSÃO – EXISTENTE – BENS DE TERCEIRO DADO EM GARANTIA – POSSIBILIDADE - TERMO DE ANUENCIA DE GARANTIA REAL ASSINADO POR TERCEIRO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS A EXECUÇÃO – POSSIBILIDAE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente a manifestação expressa do terceiro proprietário, anuindo com a indicação de seus bens para garantia da execução, onde não conste no polo passivo, entendo que atendido o disposto no parágrafo 1º do art. 919 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GINCO URBANISMO e OUTROS em face de decisão que, por unanimidade, desproveu recurso de agravo de instrumento.

Os Embargantes alegam a existência de omissão.

Alegam que recurso foi interposto em face de decisão que recebeu os embargos a execução sem o efeito suspensivo, por entender que os bens oferecidos como garantia estão em nome de terceiro estranho a lide, desacompanhado do correspondente termo de anuência.

Aduzem que o termo de anuência foi anexado aos autos, devidamente assinado pelo representante legal devidamente constituído.

No entanto, que acordão ora embargado desconsidera por completo o documento juntado no Id. de nº 58232217, qual seja, o Termo de Anuência de Garantia Real.

Alegam que ausência de análise de documento hábil a favorecer a tese da parte recorrente constitui omissão passível de ser suprida em sede de embargos declaratórios, capaz, inclusive, de imprimir-lhe efeito modificativo.

Portanto, que restou devidamente demonstrada a regularidade da indicação de bens para a garantia da execução devidamente acompanhada do Termo de Anuência da
proprietária
, bem como verificados os demais requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo, conforme estabelecido no artigo 919, parágrafo 1º do CPC.

Assim, que caracterizada a omissão do r. acórdão de que se embarga, é impositivo o conhecimento e o provimento dos declaratórios com efeitos modificativos, para fins imprimir a integração necessária à decisão.

Requerem que sejam acolhidas estas razões, a fim de que, apreciando a questão sobre a qual a r. decisão recorrida terminou sem se pronunciar, Vossas Excelências declarem a relevância dela para o correto exame da matéria e, de conseqüência, com a impressão de efeitos modificativos ao recurso, integre aquela decisão, para fins de reconhecer a necessidade de:

Suprir a omissão relativa à juntada aos autos do Termo de Anuência de Garantia Real, devidamente assinado pelo representante legal da Terceira Interveniente Anuente proprietária dos imóveis, restando demonstrada a regularidade da indicação para a garantia da execução, bem como comprovado os demais requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo pretendido nos Embargos à Execução interpostos pelas ora Embargantes, nos termos do artigo 919, parágrafo 1º do CPC.

Para fins de prequestionamento de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, requer-se, desde já, a manifestação sobre a aplicabilidade das normas Federais expressas ou implicitamente citadas.

Sem manifestação da parte embargada, conforme certidão (id.n.º 194199699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GINCO URBANISMO e OUTROS em face de decisão que, por unanimidade, desproveu recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados nos artigos 1.022 e 1.023, do Código de Processo Civil, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Os Embargantes afirmam que o acórdão é omisso posto que

desconsidera por completo o documento juntado no Id. de nº 58232217, qual seja, o Termo de Anuência de Garantia Real.

Com razão o embargante no que tange a referida omissão.

Passo a sanar a referida omissão.

O Embargante/Agravante pretende a reforma da decisão que recebeu os Embargos à Execução sem lhe conferir efeito suspensivo.

Alegou que o juízo deixou de conceder o efeito suspensivo por entender que os imóveis oferecidos em garantia constam em nome de terceiros estranhos a lide, entendendo que a execução não estaria garantida.

Pois bem.

É cediço ser cabível a nomeação de bens pertencentes a terceiros, de forma excepcional.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE DESCONSTITUIU A PENHORA REALIZADA SOBRE IMÓVEL DE TERCEIRO – ANUÊNCIA EXPRESSA DO PROPRIETÁRIO DO BEM – VALIDADE - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Cabível a nomeação de bens pertencentes a terceiros, de forma excepcional, quando o devedor não possuir bens penhoráveis. A partir do oferecimento do bem à penhora, com expressa autorização, a terceira passou a garantir a ação executiva com o imóvel de sua propriedade.
Presente a manifestação expressa do terceiro proprietário, anuindo com a penhora de seu bem em ação de execução onde não conste no polo passivo, a manutenção da penhora é medida que se impõe. (TJ-MT 10216605520208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021) (g.n.)

No caso, o terceiro expressamente anui com o oferecimento de seus bens em garantia real na execução n.º 1052164-18.2020.8.11.0041, conforme se verifica pelo Termo de Anuência (
Id. de nº 58232217-autos de origem)
.

Nesse contexto, presente a manifestação expressa do terceiro proprietário, anuindo com a indicação de seus bens para garantia da execução, onde não conste no polo passivo, entendo que atendido o disposto no parágrafo 1º do art. 919 do CPC.

Pelo exposto, ACOLHO os embargos para sanar a omissão a apontada, consequentemente

reformo a decisão agravada, para atribuir o efeito suspensivo pretendido nos Embargos à Execução interpostos pelas ora Embargantes, nos termos do artigo 919, parágrafo 1º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024